Tribunal: TJDFT
Processo: 0733491-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REVISÃO. INCLUSÃO DE VERBAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. OBSERVÂNCIA ESTRITA AO REGULAMENTO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO BENEFICIÁRIO. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA RECOMPOSIÇÃO DO BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença movida contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), indeferiu o pedido de inclusão, nos cálculos de revisão de benefício de aposentadoria complementar do beneficiário, de verbas trabalhistas não previstas no regulamento de benefícios contratado entre as partes, bem como de recálculo de benefícios especiais denominados Benefício Especial Temporário (BET) e Benefício Especial de Remuneração (BER). Foi igualmente indeferido pelo Juízo de origem o pedido deduzido pelo autor no sentido de compensação entre os valores a serem recompostos a título de reserva matemática e aqueles devidos pela entidade de previdência complementar a título de complementação de salário de participação.
2. Conforme tese firmada, em 8/8/18, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 955), confirmada quando do julgamento do Tema n. 1.021, "nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". Essa diretriz foi expressamente albergada pelo título judicial objeto de liquidação, que ressalvou na espécie que, “para atendimento das condições estabelecidas no referido julgado, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente à entidade de previdência privada, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática”.
3. Dessa forma, em obediência ao título judicial, e também à tese consignada pelo c. STJ no Tema n. 955 da sistemática dos recursos repetitivos, tem-se que a forma de recálculo do benefício previdenciário devido à parte agravante, e também a verificação das verbas a serem incluídas nesse estudo, deve observar os exatos termos do regulamento do fundo. É certo, desse modo, que eventual rediscussão das verbas a serem consideradas no recálculo do salário de participação afigura-se inviável no âmbito da fase de liquidação de sentença, em atenção ao teor do art. 509, § 4o, do CPC.
4. É assente na jurisprudência deste e. Tribunal que a revisão do salário de participação, que está condicionada à recomposição da reserva matemática, nos termos dos Temas n. 955 e 1.021 do c. STJ, não autoriza o recálculo de eventuais benefícios especiais, a exemplo do Benefício Especial Temporário (BET) e do Benefício Especial de Remuneração (BER), porque tais remunerações são custeadas com eventuais superávits alcançados pela gestão dos recursos que compõem o fundo, revelando-se devidas, portanto, apenas enquanto verificada verba suficiente para seu pagamento.
5. Nesse mesmo sentido, colha-se o entendimento desta douta 2a Turma Cível: “o direito à revisão do benefício principal, condicionado à recomposição da reserva matemática, não implica em recálculo dos benefícios especiais (BET), pois atrelados à existência de superávits de operações relativas aos planos de benefícios” (Acórdão 1367237, 07220654620188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes desta douta Turma Cível.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar” (EREsp 1.557.698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018).
7. Essa diretriz é igualmente adotada por esta 2a Turma Cível, que já consignou que “O reconhecimento da necessidade de pagamento da diferença pelo autor e o recebimento do respectivo complemento em razão da revisão do benefício, a serem apurados em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. (...) Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação” (Acórdão 1381377, 00265633720158070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes desta Turma Cível.
8. Assim, revela-se cabível a parcial reforma da r. decisão agravada tão somente para autorizar a compensação entre os valores a serem recompostos pelo agravante a título de reserva matemática e aqueles devidos pela agravada a título de complementação de benefício de aposentadoria complementar.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.